Tribunal: TJPA
Processo: 0808789-56.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808789-56.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SAO FRANCISCO INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS DA AMAZONIA LTDA - ME

AGRAVADO: ATLAS AQUISICAO DE DIREITOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA DE IMÓVEL LOCALIZADO EM COMARCA DIVERSA E EM NOME DE TERCEIRO - RECUSA FUNDAMENTADA. DECISÃO SINGULAR CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - A penhora deve ser efetuada conforme a ordem legal prevista no Código de Processo Civil e no art. 11 da Lei 6.830 /1980. Dessa forma, o exequente pode recusar a nomeação do bem ofertado à penhora, quando fundada na inobservância da ordem legal ou em motivos idôneos, como no caso concreto, em que o imóvel não pertence a empresa executada, mas sim a terceiro.

2 - In casu, a parte executada/agravante, não cuidou de demonstrar que a constrição proposta não trará prejuízo ao exequente, tampouco apresentar motivação plausível para a incidência do princípio da menor onerosidade ao devedor.

3 - É medida imperativa o desprovimento do Agravo de Instrumento, quando não se faz presente, em suas razões, qualquer argumento que justifique a modificação da decisão recorrida. Ademais, a penhora de dinheiro é preferencial.

4 - Nos termos do voto do Desembargador Relator, a manutenção da decisão interlocutória de 1º Grau é medida que se impõe. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE CASTANHAL/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808789-56.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BELLO FRUTO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO &

EXPORTAÇÃO DE POLPAS DA AMAZÔNIA LTDA

AGRAVADO: ATLAS AQUISIÇÃO DE DIREITOS LTDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO (Id. 6045088), interposto por BELLO FRUTO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO DE POLPAS DA AMAZÔNIA LTDA, sociedade empresária limitada inscrita no CNPJ/ME sob o nº 21.544.666/0001-80, sediada na cidade de Castanhal-Pa., inconformada com a decisão interlocutória (Id. 32062954 – Processo principal), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal-Pa., nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, Processo nº. 0802742-55.2020.8.14.0015, movida por ATLAS AQUISIÇÃO DE DIREITOS LTDA.

Na
decisão interlocutória combatida
(Id. 32062954 – Processo principal), consignou o Magistrado Singular, que o art. 835 do CPC/15 estabeleceria a ordem de preferência de penhora, havendo a previsão da penhora em dinheiro como prioritária (§1º do aludido dispositivo).

E assim, DEFERIU e PROCEDEU ao bloqueio de valores pelo SISBAJUD, salientando que o exequente se opôs à oferta do imóvel pela executada, por não ser de propriedade da empresa requerida.

Pontuou o juiz, que diante da possibilidade de acordo, e a pedido da parte exequente, necessária designação de audiência de conciliação, a qual fora marcada para o dia 26 de agosto de 2021, às 10h:00, ao mesmo tempo em que determinou a intimação de ambas as

partes,

por intermédio de seus advogados, para comparecerem ao ato, através de videoconferência, pela internet, ressaltando que estes deverão informar seus respectivos e-mails para receberem o link da reunião, que será realizada pelo Microsoft Teams, que precisa estar previamente instalado no equipamento das partes.

Na
minuta recursal
do agravo de instrumento (Id. 6045088), sustentou a empresa executada/recorrente, que, no dia 17 de agosto de 2021, foi surpreendida com a ocorrência de bloqueio em suas contas correntes bancárias.

Alegou que, sem saber do que se tratava, obteve informações junto às Instituições Financeiras, que os bloqueios em questão, decorreram de ordem judicial.

Descreveu que, ao consultar o andamento do presente processo, percebeu que inexistia nos autos, qualquer decisão a respeito da indicação do bem à penhora, e muito menos, decisão determinando a realização de bloqueio.

Aduziu, que só após a sua provocação por meio de petição direcionada ao Juízo
a quo
, foi que surgiu nos autos eletrônicos, a decisão de bloqueio, ora combatida, até então fantasma, a qual rejeitava a indicação do bem ofertado à penhora, e determinava o bloqueio das suas contas via SISBAJUD, e que por esse motivo, interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Em ato contínuo, pugnou pela concessão de tutela de urgência recursal; postulou pelo recebimento do agravo em análise, atribuindo-lhe o efeito suspensivo; pugnou pela reforma da decisão do juízo de primeiro grau e o desbloqueio das suas contas com a devolução dos valores, sem ouvir a parte adversa.

No mérito, requereu o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, acatando a indicação do bem imóvel como garantia do Juízo.

Em remate, requereu, que as publicações, intimações, e ciência de todo e qualquer ato seja realizado, exclusivamente, em nome do advogado Francisco Rodrigues Melo Júnior – OAB/Pe. Nº 26.791, sob pena de nulidade.

Em exame de cognição sumária,
INDEFERI
o efeito excepcional postulado, e determinei a expedição de ofício ao juízo
a quo
comunicando-lhe o teor desta decisão, assim como a intimação da parte Agravada, para, querendo, responder aos termos do recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao seu julgamento (art. 1.019, II, do CPC/2015).

Nas
contrarrazões ao recurso
(Id. 6512727), a Empresa agravada ATLAS AQUISIÇÃO DE DIREITOS LTDA, confirmou que, de fato, foi juntada aos autos
Escritura Particular
de Compra e Venda de um imóvel, no nome do sócio da Agravada, o Sr. Altisberto Martins. Porém, não foi juntado nestes autos, nenhuma Certidão de Inteiro Teor que comprove que o Sr. Altisberto ou mesmo a Agravante são legítimos titulares do Imóvel.

Asseverou, que além disso, como já afirmado na Impugnação aos Embargos manejados pela Agravante, fora realizada pesquisa no
sítio
de anúncios e classificados online: https://www.olx.com.br/, onde se encontram apartamentos no mesmo condomínio, do imóvel ofertado e avaliado,
por menos da metade do valor
apresentado pela Executada, sendo nítido que a parte recorrente não tem direito de exigir que o imóvel indicado seja penhorado, conforme requerido no Agravo de Instrumento.

Acrescentou, ainda, que o bem indicado não está localizado na comarca em que tramita a Execução.

Transcrevendo jurisprudência, aduziu que deve ser observado o entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça, que já decidiu assistir ao credor, o direito de recusar a nomeação à penhora de bens localizados em comarca diversa.

Seguiu afirmando que é preciso atentar, também, ao princípio da efetividade do processo de execução, o qual preza pela satisfação da dívida de acordo com o interesse do credor, e impedir que a satisfação do seu direito seja afetada.

Com esses argumentos, sustentou que fica evidente que deve ser mantida a Execução, ante a legalidade do bloqueio das contas da Agravante, somados aos motivos, fatos e fundamentos declinados alhures.

Finalizou, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Tenho por relatado.

Incluído o feito em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Antecipo que os fundamentos recursais não são suficientes para demonstrar o desacerto da r. decisão agravada.

Na situação, em exame, entendo como legítima a recusa da indicação à penhora de imóvel localizado em outra comarca e o mais grave, o bem não é de propriedade da empresa executada, ora agravante.

Sustentou a agravada que, além do imóvel ofertado ser de terceiro e estar localizado em outra Comarca, considera o bem de difícil arrematação, sendo que o valor indicado está fora da cotação de mercado, o que certamente não criaria interesse no caso de leilão público.

Ademais, conforme bem salientou o juízo
a quo
, o deferimento e procedimento do bloqueio de valores via SISBAJUD, decorreu do fato de que o exequente se opôs à oferta do imóvel pela executada, por não ser de propriedade da empresa, o que levou o exequente a pugnar pelo bloqueio de valores.

A jurisprudência é no sentido da possibilidade da recusa de bem à penhora quando de difícil comercialização, o que não importa em ofensa ao art. 620 do CPC, senão vejamos:

“Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou o bem indicado pelo executado e considerou citada a coexecutada. Falta de interesse recursal quanto à alegação de nulidade da citação da coexecutada. Exegese do art. 18 do CPC
. Irresignação quanto à recusa do bem imóvel pelo executado: não acolhimento. Recusa legitima, porquanto o bem pertence a terceiro. Decisão mantida. Recurso improvido.”
(TJ-SP - AI: 20227442320218260000 SP 2022744-23.2021.8.26.0000, Relator: Francisco Occhiuto Júnior, Data de Julgamento: 26/02/2021, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2021).

“Agravo de Instrumento. Cobrança de despesas condominiais.
Cumprimento da sentença.
Penhora do imóvel gerador das despesas condominiais. Imóvel que não pertence a esfera patrimonial da executada. Impossibilidade. Terceiro que não integrou a lide. Natureza propter rem da dívida que não permite a constrição de bem daquele que não foi parte no processo. Aplicação dos arts. 779, inciso I e 513, § 5º, do CPC. Precedentes do STJ e TJSP
. Decisão reformada. Recurso PROVIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2014026-08.2019.8.26.0000; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; j. 28/06/
2019
).

“PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA DE IMÓVEL LOCALIZADO EM COMARCA DIVERSA - RECUSA FUNDAMENTADA.

1 - A regra da menor onerosidade (art. 620, do CPC) não visa inviabilizar, ou dificultar, o recebimento do crédito pelo credor.

2 - A recusa do imóvel, localizado em comarca diversa, é fundada.

3 - Ademais, a penhora de dinheiro é preferencial.

4 - Agravo de instrumento improvido.”
(TRF-3 - AI: AI: 00660978420054030000 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FÁBIO PRIETO, Data de Julgamento: 23/03/2018, SEXTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/04/
2018
).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA
EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO À PENHORA DE BEM IMÓVEL LOCALIZADO EM COMARCA DISTANTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À ORDEM DE LEGAL DE PREFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE.JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CÂMARA.RECURSO PROVIDO
. (TJPR - 8ª C. Cível - AI - 1647031-8 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Desembargador Clayton de Albuquerque Maranhão - Unânime - J. 20.07
.2017
)”. (TJ-PR - AI: 16470318 PR 1647031-8 (Acórdão), Relator: Desembargador Clayton de Albuquerque Maranhão, Data de Julgamento: 20/07/2017, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2098 24/08/
2017
)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR SEGURO-GARANTIA. POSSIBILIDADE, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. PRECEDENTES. NÃO OCORRÊNCIA, NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da observância da ordem legal do art. 655 do CPC e do princípio da menor onerosidade, afastando a substituição pleiteada pela parte agravante, decorreu dos elementos existentes nos autos, de forma que rever a decisão recorrida importaria necessariamente no reexame de provas,
sendo infestável a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, na hipótese dos autos.

2.
A jurisprudência desta Corte entende que: "A despeito da nova redação do art. 656, § 2º, do Código de Processo Civil, a substituição da garantia em dinheiro por outro bem ou carta de fiança somente deve ser admitida em hipóteses excepcionais e desde que não ocasione prejuízo ao exequente, sem que isso enseje afronta ao princípio da menor onerosidade da execução para o devedor.
(
STJ
-REsp 1.090.864/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, 3ª T, j. 10.05.2011, DJe 01.07.2011). 3. Agravo regimental a que se nega provimento."

(
STJ
- AgRg no AREsp 737.155/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T, j. 24/11/2015, DJe 09/12/
2015
).

“Agravo de instrumento - Execução fiscal -
Penhora - Bens de terceiro - Recusa justificada da Fazenda Pública - Possibilidade - Artigo 15, II, da Lei 6.830, de 1980 - Aplicação - Decisão mantida - Recurso a que se nega provimento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1.0079.11.054921-3/004 - COMARCA DE CONTAGEM - 1ª VARA EMPRESARIAL - AGRAVANTE (S): ROMA AUTOMOVEIS SERV LTDA - AGRAVADO (A)(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS”. (TJ-MG - AI: 10079110549213004 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 07/04/2015, Data de Publicação: 17/04/
2015
)

Noutro quadrante a legislação de regência, ou seja, a Lei nº. 6.830/80, assim preceitua:

“Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.”

Cabe ainda salientar, que a regra da menor onerosidade (art. 620, do CPC) não visa inviabilizar, ou dificultar, o recebimento do crédito pelo credor. Nota-se no caso presente, que a parte executada, não apresenta elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC).

Na hipótese, não se torna ocioso repisar, que o fato de bem oferecido à penhora, não ser de propriedade da empresa executada/agravante, mas sim de terceiro, e principalmente, por se encontrar fora da Comarca, certamente torna a execução lenta e custosa, dificultando todas as diligências, ofendendo ao princípio da economia processual. De forma que a recusa é fundada.

Ademais, a
ratio decidendi
tem lugar
in casu
, em que se discute a preservação da ordem legal no instante da nomeação à penhora.

Verificado que inconsistentes as alegações da empresa recorrente, de rigor a manutenção da r. decisão guerreada, tal como lançada.

Assim voto.

Belém (PA), 22 de novembro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 30/11/2021